Tribunal: TCU
Processo: 025.758/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação cujo objeto é a prestação de serviços, de forma contínua, para viabilizar a realização de espetáculos de teatro, dança, música, performances, seminários, palestras, exposições artísticas, cinema, oficinas, eventos e atividades educativas e institucionais no âmbito da Caixa Cultural Fortaleza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação noticiando possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Caixa (LC) 248/2024 sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF), cujo objeto é a prestação de serviços, de forma contínua, para viabilizar a realização de espetáculos de teatro, dança, música, performances, seminários, palestras, exposições artísticas, cinema, oficinas, eventos e atividades educativas e institucionais da Caixa no âmbito da Caixa Cultural Fortaleza, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, determinar à Caixa Econômica Federal que adote providências cabíveis com vistas a anular, no prazo de quinze dias, o ato que habilitou a licitante Apas Comércio e Serviços Ltda. no âmbito da Licitação Caixa 248/2024, com a consequente anulação dos atos subsequentes (adjudicação do objeto, homologação do certame e assinatura do Contrato 10.458/2024), uma vez que a citada licitante não comprovou o atendimento aos requisitos de habilitação técnica previstos nos subitens 2.3 e 2.4 do termo de referência anexo ao edital; 9.3. dar ciência à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020 sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no processo de dispensa de licitação que originou o Contrato 9.854/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. a realização de dispensa por valor, enquadrada no art. 29, inciso II, da Lei 13.303/2016, que resultou no Contrato 9854/2024, contrariou o disposto no art. 41, § 2o, do RLC da Caixa; 9.4. autuar processo apartado, do tipo representação, com cópia integral destes autos, e, no âmbito do referido processo, realizar, nos termos do art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 2o, § 1o, da Resolução - TCU 360/2023, as audiências das sociedades empresárias a seguir indicadas, para, no prazo de quinze dias, manifestarem-se, caso queiram, sobre os seguintes pontos relativos à Licitação Caixa 248/2024, alertando-as de que, caso as justificativas apresentadas não sejam acolhidas, este Tribunal poderá declarar a inidoneidade da empresa para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal ou por ela ser contratada, bem como daquelas realizadas pela Administração Pública de estados, Distrito Federal e municípios em que haja aporte de recursos federais, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, c/c art. 271 do Regimento Interno do TCU: 9.4.1. sociedade empresária Apas Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ 44.659.252/0001-00), em relação às seguintes condutas/irregularidades: a) Conduta/Irregularidade: apresentar atestado de capacidade técnica com informação cuja veracidade não pôde ser confirmada, emitido pela empresa Dsop Educação Financeira Ltda., visto que foram comprovados apenas quatro meses de efetiva prestação de serviços, e não os quatorze meses consignados no atestado; Norma infringida: subitens 2.3 e 2.4 do termo de referência, arts. 58, inciso II, e 84, incisos II e III, da Lei 13.303/2016, e jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 29/2024-TCU-Plenário e 917/2022-Plenário; b) Conduta/Irregularidade: apresentar atestado de capacidade técnica com informação cuja veracidade não pôde ser confirmada, emitido pela empresa Incriarte - Instituto de Cultura Riso e Arte (Escritório do Riso), visto que não foram comprovados os doze meses de efetiva prestação dos serviços consignados no atestado; Norma infringida: subitens 2.3 e 2.4 do termo de referência, arts. 58, inciso II, e 84, incisos II e III, da Lei 13.303/2016, e jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 29/2024-TCU-Plenário e 917/2022-Plenário; 9.4.2. sociedade empresária Dsop Educação Financeira Ltda. (CNPJ 10.233.817/0003-25), em relação à seguinte conduta/irregularidade: a) Conduta/Irregularidade: emitir atestado de capacidade técnica com informação cuja veracidade não pôde ser confirmada, em favor da sociedade empresária Apas Comércio e Serviços Ltda., visto que foram comprovados apenas quatro meses de efetiva prestação de serviços, e não os quatorze meses consignados no referido atestado; Norma infringida: art. 84, incisos II e III, da Lei 13.303/2016 e jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 29/2024-TCU-Plenário e 917/2022-Plenário; 9.4.3. sociedade empresária Incriarte - Instituto de Cultura Riso e Arte (Escritório do Riso) (CNPJ 10.213.436/0001-12), em relação à seguinte conduta/irregularidade: a) Conduta/Irregularidade: emitir atestado de capacidade técnica com informação cuja veracidade não pôde ser confirmada, em favor da sociedade empresária Apas Comércio e Serviços Ltda., visto que não foram comprovados os doze meses de efetiva prestação dos serviços consignados no atestado; Norma infringida: art. 84, incisos II e III, da Lei 13.303/2016 e jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 29/2024-TCU-Plenário e 917/2022-Plenário; 9.5. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao representante e ao interessado.